Tribunal: TJSP
Processo: 2011567-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, porque os fatos são controvertidos e somente podem ser analisados sob o crivo do contraditório. Inconformismo. Documentos negados pela Universidade Brasil que são necessários para a transferência da aluna para outra instituição de ensino. Tutela de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, porque os fatos são controvertidos e somente podem ser analisados sob o crivo do contraditório. Inconformismo. Documentos negados pela Universidade Brasil que são necessários para a transferência da aluna para outra instituição de ensino. Tutela de urgência. Caracterizados os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o seu deferimento. Documentos que são afetos à vida acadêmica da aluna, cujo acesso não lhe pode ser negado, pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2011567-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante LETÍCIA
HEITOR SOUTO, é agravado UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011567-96.2020.8.26.0000 -Voto no 19.090
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2011567-96.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível Fernandópolis
Agravante: Leticia Heitor Souto
Agravada: Universidade Brasil
Voto no 19.090
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada. Decisão que indeferiu pedido de
tutela provisória de urgência, porque os fatos são
controvertidos e somente podem ser analisados sob o crivo do
contraditório. Inconformismo. Documentos negados pela
Universidade Brasil que são necessários para a transferência da
aluna para outra instituição de ensino. Tutela de urgência.
Caracterizados os requisitos cumulativos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, para o seu deferimento. Documentos
que são afetos à vida acadêmica da aluna, cujo acesso não lhe
pode ser negado, pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a
R$ 5.000,00. Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leticia Heitor Souto contra a agravada,
Universidade Brasil, extraído dos autos de ação de obrigação de
fazer com pedido de tutela antecipada contra a r. decisão de fls.
63/64 do incidente, que indeferiu pedido de tutela provisória de
urgência, porque os fatos são controvertidos e somente podem ser
melhor analisados sob o crivo do contraditório.
A agravante se insurge. Alega, em resumo,
que a Universidade Brasil, ora agravada, é investigada por diversas
irregularidades no curso de Medicina, envolvendo, entre outras,
acusações de fraudes no FIES e venda de vagas, notadamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011567-96.2020.8.26.0000 -Voto no 19.090
3
relação a discentes vindos de outras universidades.
Frisa que está sendo prejudicada pelas
constantes falhas, muitas delas perpetradas pela instituição/Ré,
com base nas despropositadas Portarias internas desprovidas de
amparo legal.
Informa que está cursando o 7o semestre do
curso de Medicina, com início no 2o Semestre de 2018, e que vem
honrando com as obrigações financeiras em relação aos serviços
prestados pela ré.
Esclarece que, em razão da situação fática
da universidade decidiu transferir o referido curso a outra instituição
de ensino, sendo inclusive aprovada e previamente matriculada em
outra instituição de ensino superior.
Expõe que nos dias 11/10/2019, protocolizou
requerimento junto à secretaria acadêmica da instituição ré para
que fossem fornecidas cópias reprográficas autenticadas do seu
histórico e demais documentos acadêmicos.
No entanto, a instituição de ensino se negou
a fornecer os documentos com base na Portaria Interna no 02, de
14 de novembro de 2019.
Assevera que compareceu por diversas
vezes na secretaria acadêmica da ré e ouviu que seu pedido
somente será atendido mediante uma ordem judicial.
Sustenta que diante dos contratempos e pela
falha na prestação de serviços da ré, vem sofrendo abalo moral por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011567-96.2020.8.26.0000 -Voto no 19.090
4
não conseguir efetivar de fato a sua transferência para outra
Instituição de Ensino Superior, com risco iminente de perder a vaga
se não entregar toda documentação solicitada por esta em seu
edital.
Requer, assim, a concessão da tutela
provisória de urgência, liminarmente, e, no mérito, pugna pelo
provimento do presente recurso, com a reforma da decisão
agravada.
O recurso foi recebido inicialmente pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com indeferimento da tutela
antecipada recursal requerida (fls. 67/68).
A agravada apresentou contraminuta, onde
postula seja negado provimento ao recurso (fls. 75/84).
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em razão da substituição ao Exmo Des. Sérgio Shimura.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser cabível à espécie
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I,
do Código de Processo Civil, porque este recurso versa sobre tutela
provisória.
Com relação ao mérito, diz o artigo 300 do
Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso concreto, a agravante alega que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011567-96.2020.8.26.0000 -Voto no 19.090
5
firmou contrato de prestação de serviços com a agravada, estando
cursando o sétimo semestre do curso de medicina; diante dos
eventos negativos noticiados na imprensa, envolvendo o curso de
medicina ministrado pela agravada, decidiu transferir o seu curso
para outra instituição de ensino; em 11/10/2019, requereu à
secretaria acadêmica da agravada que lhe fossem fornecidas
cópias autenticadas de seu histórico escolar e demais documentos
acadêmicos; a agravada recusou-se a fornecer tais documentos
com base na Portaria Interna no 2, de 14.11.2019, exarada pela
diretora do campus Fernandópolis; almeja a emissão de
documentos que apenas comprovam a sua vida acadêmica; ante a
recusa da agravada em fornecer tais documentos, corre o risco
iminente de não conseguir efetivar a sua transferência para outras
instituições de ensino.
Para corroborar suas alegações a agravante
apresentou os seguintes documentos: o “Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais”, firmado em 27.12.2019 (fls. 38/43), as telas
sistêmicas
do
seu
“Histórico
Financeiro”
(fl.
44/46),
os
comprovantes de requerimento dos documentos mencionados na
petição inicial, com os devidos pagamentos das taxas (fls. 47/51),
bem como os editais das instituições de ensino para as quais
pretende ser transferida (fls. 52/59 e 60/62).
Assim historiado, respeitada a convicção em
sentido contrário, tem-se que estão presentes os requisitos
autorizadores do deferimento da tutela de urgência de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011567-96.2020.8.26.0000 -Voto no 19.090
6
antecipada.
Nota-se que, segundo informou a agravante
à fl. 9 deste incidente, o seu pedido foi negado pela agravada com
base na Portaria Interna no 02, de 14 de novembro de 2019, emitida
pela diretora do campus Fernandópolis, a qual dispõe em seu art.
1o que: “Fica proibida transferência por parte da Universidade
Brasil, em cumprimento cautelar, a transferência interna e externa e
aproveitamento de disciplinas de quaisquer cursos superiores para
fins de expedição e registro de diplomas do curso de medicina (...)”.
Ocorre que, não se pode ignorar que a
Portaria n.o 461 do MEC, de 15/10/2019, que “dispõe sobre a
instauração de procedimento sancionador com aplicação de
medidas cautelares em face da Universidade Brasil (código e-MEC
319), visando à possível aplicação de penalidades previstas no art.
73, II do Decreto no 9.235/2017. Processo administrativo de
supervisão no 23123.000606/2019-72.”, em seu artigo 3o prevê
apenas que: “A aplicação, em face da Universidade Brasil (código e-
MEC no 319), de medida cautelar administrativa de suspensão de
novos ingressos de estudantes, para o curso de Bacharelado em
Medicina (código e-MEC no 65114), suspensão esta que deverá
alcançar toda e qualquer forma de ingresso, seja por vestibular,
outros processos seletivos ou por transferências”
Logo, com razão a agravante ao afirmar
que “a ré vem negligenciando os pedidos dos discentes veteranos
de formalizarem as transferências para outras instituições de ensino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011567-96.2020.8.26.0000 -Voto no 19.090
7
com base na ilegal Portaria interna n.o 02/2019.”
Cumpre registrar ainda que os documentos
pleiteados pela agravante são afetos à vida acadêmica dela, cujo
acesso não lhe pode ser negado, ainda que a instituição de ensino
esteja sob investigação por supostas irregularidades.
Ademais, de acordo com o artigo 6o, §2o, da
Lei no 9.870/99, é proibida a retenção de documentos escolares ou
a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas
independentemente de sua adimplência ou da adoção de
procedimentos legais de cobranças judiciais.
Nesse
contexto,
resta
configurado
na
hipótese em análise o perigo de dano, tendo em vista que a
agravante, sem estar de posse dos documentos relacionados à sua
vida acadêmica, poderá ser impedida de ingressar em outra
instituição de ensino, uma vez que tem prazo para apresentar os
documentos.
Nesse sentido, já decidiu recentemente esta
E. 23a Câmara de Direito Privado em caso semelhante, envolvendo
a mesma ré:
“Tutela provisória de urgência. Ação de
obrigação de fazer. Pretendido pela agravante que a agravada
forneça documentos de sua vida acadêmica, a fim de que ela possa
efetivar a transferência do curso de medicina para outra instituição
de ensino - Documentos apresentados pela agravante que, à
primeira vista, dão respaldo às suas alegações. Atestado o perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011567-96.2020.8.26.0000 -Voto no 19.090
8
de dano. Ausência de prejuízo para a agravada - Agravo provido”.
(Agravo de Instrumento no 2007804-87.2020.8.26.0000, Des. Rel.
José Marcos Marrone, j. em 31/03/2020).
Portanto, à vista destas considerações,
reforma-se a r. decisão agravada, a fim de deferir a tutela de
urgência pleiteada, determinando à agravada que forneça, em três
dias úteis, os documentos mencionados na petição inicial (fls.
10/11), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
5.000,00.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator